Tribunal: TJDFT
Processo: 0748504-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSTOS EM ABERTO EM PERÍODO ANTERIOR À ADJUDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DECISÃO PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no qual foram adjudicadas seis vagas de garagem ao credor.
2. Decisões anteriores – A r. decisão indeferiu o pedido do credor de transferência da responsabilidade pelo pagamento de impostos em débito até a data da adjudicação.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a responsabilidade pelo pagamento dos valores de IPTU vencidos e não pagos até a data da adjudicação dos imóveis.
III – Razões de decidir
4. Imóveis que foram adjudicados ao credor para pagamento do débito, sem que fosse quitado integralmente a obrigação executada. Impossibilidade de sub-rogação dos débitos de IPTU, diante da inexistência de saldo a ser restituído ao devedor. Impossibilidade de aplicação do art. 908, §1o, do CPC.
5. Ocorre a preclusão para rediscussão da questão, uma vez que em decisão anterior o Magistrado de Primeiro Grau definiu a responsabilidade do credor adquirente por adjudicação dos débitos de IPTU vencidos e não pagos dos imóveis, com o abatimento do valor considerado para fins de adjudicação, integrando os ao valor do débito remanescente.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de Instrumento desprovido.